Tribunal: TCU
Processo: 018.614/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde/MS, em razão da impugnação parcial de despesas e da omissão no dever de prestar contas da 2a parcela do Convênio n° 357/2005, celebrado com a Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão/MA, tendo por objeto "Sistema de Abastecimento de Água" (Processo 25170.010106/2012-32)

Inteiro teor:
Acórdão 6369/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 2758/2022-TCU-Primeira Câmara , retificado materialmente pelo Acórdão 4604/2022-TCU-Primeira Câmara na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.6. aplicar a Francisco Ademar dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00" Leia-se : "9.6. aplicar a Francisco Ademar dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " Onde se lê : "9.7. aplicar a Adelbarto Rodrigues Santos, na condição de prefeito, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, que prescinde de audiência prévia, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, por não ter atendido às reiteradas diligências dirigidas ao Município de São Francisco do Maranhão/MA, tampouco ter encaminhado justificativas acerca de eventuais dificuldades em respondê-las;" Leia-se : "9.7. aplicar a Adelbarto Rodrigues Santos, na condição de prefeito, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, que prescinde de audiência prévia, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, por não ter atendido às reiteradas diligências dirigidas ao Município de São Francisco do Maranhão/MA, tampouco ter encaminhado justificativas acerca de eventuais dificuldades em respondê-las, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 018.614/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adelbarto Rodrigues Santos (XXX.717.863-XX); Ananda Construcoes e Comercio Ltda. (04.894.615/0001-60); Francisco Ademar dos Santos (XXX.022.693-XX); Jonatas Alves de Almeida (XXX.597.013-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Francisco do Maranhão - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Nunes de Brito Filho (2975/OAB-PI), representando Francisco Ademar dos Santos; Samara Grayciane Rodrigues de Moura e Sousa (7786/OAB-PI), Najla Fernandes Borges (18114/OAB-PI) e outros, representando Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão - MA; Elmary Machado Torres Neto (9.395/OAB-MA), representando Ananda Construcoes e Comercio Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.